Tribunal: TJSP
Processo: 0011283-44.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2021.0000019117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011283-44.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
RAFAEL DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução interposto por RAFAEL DOS
SANTOS, qualificado nos autos, mantendo a r. decisão agravada por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) E TOLOZA NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Agravo de Execução Penal no 0011283-44.2020.8.26.0996
§
VOTO No 43431
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0011283-44.2020.8.26.0996
AGRAVANTE: RAFAEL DOS SANTOS
AGRAVADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM........: DEPARTAMENTO DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA)
RAFAEL DOS SANTOS requereu, nos autos de Execução
Criminal no 0014450-06.2019.8.26.0996, a concessão de livramento
condicional, tendo o Juízo de Direito do Departamento de Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente indeferido o seu pedido,
consignando que “... em que pese a atual boa conduta carcerária, o
sentenciado ostenta faltas disciplinares praticadas no curso da execução da
pena. Além disso, condenado por sequestro e cárcere privado, incêndio
majorado, dano qualificado e corrupção de menor, crimes estes que causam
grave dano à ordem pública e insegurança à sociedade, considero, neste
caso, pertinente que passe primeiro pelo regime intermediário, como prova
de que irá absorver a terapia penal, para, posteriormente, fazer jus a
imediato livramento ...” (fls. 196/197).
Inconformado, RAFAEL interpôs o presente Agravo em
Execução sustentando, em síntese, preencher os requisitos necessários à
concessão do livramento condicional, ressaltando ser desnecessária a prévia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Agravo de Execução Penal no 0011283-44.2020.8.26.0996
§
passagem em regime semiaberto para fazer jus ao benefício de livramento
condicional. Encerra pleiteando o provimento do presente recurso, a fim de
que seja deferido o benefício pleiteado (fls. 02/07).
O Agravado ofertou Contraminuta no sentido do não provimento
do recurso (fls. 203/208).
A r. decisão agravada foi mantida em oportunidade de retratação
(fls. 209).
Com a subida dos autos, a d. Procuradoria Geral de Justiça
ofertou Parecer no sentido do não provimento da pretensão recursal
(fls. 214/218).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento, contando o
Agravante com Advogado constituído (fls. 08).
É o relatório.
Insurge-se o Agravante contra a r. decisão que indeferiu seu
pedido de concessão de livramento condicional, alegando ter preenchido
todos os requisitos necessários à concessão da benesse.
O Agravante, primário, cumpre pena de 11 anos, 10 meses e 15
dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de crimes de dano,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Agravo de Execução Penal no 0011283-44.2020.8.26.0996
§
incêndio, corrupção de menor e cárcere privado (Processo Crime no 0008634-
98.2015.8.26.0635 04a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São
Paulo).
Iniciou o cumprimento da pena no dia 13.11.2015, oportunidade
em que foi preso em flagrante, e o término encontra-se previsto para
27.09.2027 (fls. 186/187).
Ainda, ao que consta dos autos, o Agravante praticou falta
disciplinar de natureza grave, aos 13.11.2018, consistente em subversão à
ordem e à disciplina.
Nos termos do art. 83, III, do Código Penal, para obtenção do
livramento condicional o condenado deverá manter comportamento
satisfatório durante a execução da pena, o que não se pode dizer daquele que
pratica falta disciplinar de natureza grave durante o cumprimento de sua pena.
Com isso, a postura do Agravante no curso do cumprimento da
pena, permite concluir, com a certeza necessária, pelo acerto da r. decisão
agravada que indeferiu seu pedido de livramento condicional.
Com razão a r. decisão agravada, recomendável que o Agravante
experimente as regras do regime intermediário, demonstrando efetiva aptidão
ao retorno ao convívio social para, só após, beneficiar-se com livramento
condicional.
Ademais, embora realmente não seja fator impeditivo ao
benefício, não pode ser desprezado que o Agravante conta com, se não longa,
ao menos considerável pena por cumprir, a exigir maior cautela na concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Agravo de Execução Penal no 0011283-44.2020.8.26.0996
§
de oportunidade de retorno ao convívio social, diante do efetivo risco de se
por a perder todo o trabalho efetivado no sentido da sua recuperação.
A r. decisão agravada, portanto, deve mesmo ser mantida.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
Agravo em Execução interposto por RAFAEL DOS SANTOS, qualificado
nos autos, mantendo a r. decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura eletrônica)